Tribunal: TJDFT
Processo: 0748776-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748776-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QS 21 CONJ. 01 LT 01 RIACHO FUNDO II DF AGRAVADO: TATIANE APOLINARIA ABADIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CONDOMÍNIO QS 21 CONJ. 01 LT 01 RIACHO FUNDO II DF, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701830-39.2020.8.07.0017, ajuizada em face de TATIANE APOLINARIO ABADIA, indeferiu a penhora sobre o imóvel e a preferência do condomínio exequente em relação ao credor fiduciário, nos seguintes termos: Há dois processos neste Juízo com as mesmas partes, com advogados diversos: Processo 0704562-90.2020.8.07.0017 (adv. RAYANNE BARRETO MIRANDA): execução das taxas condominiais de outubro de 2017 a fevereiro de 2019. Notícia de acordo entre as partes. Processo 0701830-39.2020.8.07.0017 (adv. MURILO DOS SANTOS GUIMARAES): execução de taxas a partir do mês março/2019. Deferido levantamento pelo exequente de valores bloqueados e determinado ofício ao BB para aferir o saldo devedor do financiamento. Conforme decisão de ID 149904575- fls. 334/336: CONDOMÍNIO QS 21 CONJ. 01 LT 01 RIACHO FUNDO II DF (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO 33) propôs ação de execução de taxas condominiais em desfavor de TATIANE APOLINÁRIO ABADIA, em 16/04/2020. O condomínio autor pleiteia o recebimento das taxas a partir do mês março/2019. A requerida compareceu à audiência de conciliação suprindo assim sua citação (ID 73276369, fl. 240), mas não foi possível a celebração de acordo. O autor pugnou pela penhora de valores na conta da executada (ID 99483486, fl. 266). Realizadas tentativas de penhora que retornaram infrutíferas (ID 105928516, fl. 272; ID 108153935, fl. 273 e ID 111538713, fl. 276). Pesquisa no RENAJUD positiva no ID 111538713 - Pág. 5, fl. 280. A requerida compareceu aos autos informando ser representada pela Defensoria Pública e pugnou pela justiça gratuita (ID 111644263, fl. 275). Apresentou proposta de acordo na qual requereu fossem abatidos valores bloqueados de R$ 246,00 (ID 112873696, fl. 310) e R$ 42,09 (ID 112873696, fl. 311) conforme extratos bancários anexados, e 45 parcelas de R$ 286,00. Na decisão de ID 125971539 - fls. 311/313, foi concedida gratuidade de justiça à executada. Além disso, intimou o autor para esclarecer se pretende a penhora do veículo indicado descrito no ID 111538713 - fl. 280 ou indicar medidas executivas. Em resposta, o autor requereu a penhora do veículo e dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que ensejou as taxas condominiais executadas, ID 126686751, fl. 316. Petição da ré no ID 12849316 - fls. 318, reiterando a ocorrência de bloqueio de valores em suas contas e pedindo que essas quantias sejam abatidas do débito. Formula nova proposta de acordo. Em resposta, o autor afirma novamente que não houve bloqueio de valores referentes a este processo (0701830-39). Suscita preferência de seu crédito em relação ao do credor fiduciário. Destaca que não tem interesse em celebrar acordo com a ré. Reitera o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Na decisão de ID 149904575, fls. 334/337, determinada a juntada aos autos do comprovante SISBAJUD de penhora nas contas da ré dos valores de R$ 42,09 e R$ 249,33, efetuados aproximadamente em 09/12/2021. Havendo valores, deferido o levantamento das quantias pelo exequente. Determinado ofício ao credor fiduciário (BANCO DO BRASIL S/A). Certidão de ID 153097008, FL. 337, noticiando o desbloqueio do valor de R$ 42,09 e que não há nenhum registro de bloqueio no valor de R$ 249,33. Ofício ao BB no ID 156042550, fl. 361, com resposta no ID 158228008, fls. 375/ NoS ID 135661585, FL. 363, e ID 161555877 a executada faz proposta de acordo, o que não concordou com o exequente, ID 158449960, fl. 371/380 e ID 167794349. Exequente pleiteia a expedição de alvará, ID 160975505, fl. 383,. O exequente pleiteia nova expedição de ofício ao BB, ID 167794349, o que indeferido no ID 172689682, FL. 394. O exequente pleiteia a penhora do imóvel, afirmando possuir preferência ao credor fiduciário, ID 174003088. Decido. Inicialmente destaco que os valores de R$ 13,83 e R$ 42,09, foram desbloqueados conforme se observa dos detalhes da ordem do SISBAJUD, ID 153097018, e o valor de R$ 868,61, de ID 153097015, foi bloqueado nos autos 0704562-90.2020.8.07.0017. Assim, inexiste valor a ser levantado nestes autos. O exequente pleiteia a penhora do imóvel da parte executada, afirmando possuir preferência ao crédito em relação ao credor fiduciário. Observo que o imóvel objeto da lide está alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil. Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é o Banco do Brasil e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Outrossim, não se há de falar em preferência em relação aos créditos entre o exequente e o credor fiduciário, porquanto enquanto este possui a propriedade do bem aquele possui apenas crédito com natureza propter rem. Assim, indefiro a penhora sobre o imóvel e preferência do ora exequente em relação ao credor fiduciário. Diga o exequente, no prazo de 15 dias, se pretende a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem. Caso em que deverá juntar matrícula atualizada do bem, indicar o valor atualizado da dívida com abatimento dos valores levantados, bem como indicar: Responsável pelo acompanhamento do ato constritivo: Nome do Advogado; Número para contato (DDD+Telefone); E-mail; Número OAB/UF O cartório judicial realiza a solicitação da Penhora Online no sistema, o cartório de Registro de Imóveis recepciona o pedido, prenota e qualifica o título. Após qualificação positiva, o Registro de Imóveis calcula as custas e informa no sistema. É enviado o boleto ao advogado e ao cartório judicial. Somente após o pagamento é que a penhora será registrada/averbada na matrícula. Caso haja requerimento de penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, defiro, desde já e por termo nos autos, a penhora sobre eventuais direitos da parte executada sobre o bem, caso o imóvel seja retomado pelo agente fiduciário. Nessa situação, intime-se a executada da penhora pela DPDF. Da mesma forma, intime-se o agente fiduciário para que em caso de retomada do imóvel e posterior leilão extrajudicial, deverá, havendo saldo remanescente a favor da parte devedora fiduciante, depositar tal valor neste Juízo. Após, promova a Secretaria a penhora via sistema SAEC/ONR, art. 844 CPC, observando a que o percentual penhorado é de 100% (VERIFICAR QUAL O PERCENTUAL DO IMÓVEL DO EXECUTADO E COLOCAR O PERCENTUAL CORRETO) dos direitos aquisitivos e o percentual que pertence ao executado é de 100%. No agravo de instrumento (ID 53449854), a parte exequente, ora agravante, “pugna pelo deferimento da tutela antecipada para que seja declarado a preferência do crédito condominial diante do crédito fiduciário, bem como a penhora do imóvel” (p. 11). Ressalta que é cabível a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, mesmo com alienação fiduciária gravada na certidão, eis que os créditos condominiais preferem ao crédito fiduciário, em razão de sua natureza propter rem. Cita Súmula 478 do STJ e RESP 2.059.278/SC. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência, eis que a demora no andamento da execução trará prejuízos a parte Exequente, que corre o risco de não ter o seu direito satisfeito (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID 53451022). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. É certo que a Súmula 478 do STJ enuncia que “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”, sendo esta a posição unânime pelo pagamento preferencial das dívidas condominiais e, somente posteriormente, dos credores fiduciários. Também não se olvida a existência de dissídio jurisprudencial, mormente entre os julgados da Terceira e da Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), eis que, enquanto aquela decidiu que o imóvel alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, mas tão somente os direitos aquisitivos relativos à posição do devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária (REsp n. 2.036.289 - RS julgado em 18/4/23); esta, mudando a jurisprudência até aqui adotada pelo STJ, admitiu ser penhorável o próprio imóvel que originou a dívida, mesmo que ele esteja financiado com alienação fiduciária, em razão da natureza propter rem do débito condominial (REsp n. 2.059.278 - SC julgado em 23/5/23). Todavia, o que se analisa perfunctoriamente é a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, que ora não se vislumbra na hipótese, porquanto não demonstrado o real risco do condomínio credor exequente, o qual, a despeito da discussão acerca da possibilidade de penhora, se sobre o imóvel ou sobre os direitos aquisitivos, ainda possui um ou outro direito garantidor de seu crédito. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, porquanto atendido o requisito da probabilidade do direito. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator